Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SIGILO DE ATOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o sigilo de atos processuais específicos, nos autos de ação de busca e apreensão, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há urgência que justifique a medida.
2. Agravo interno não provido.